Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-39.2016.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002394-39.2016.8.11.0033
RECORRENTE: ELIA GARCIA BRIANTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIA GARCIA BRIANTI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 88090451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO – NÃO CABIMENTO – ART. 290 DO CC E ART. 109 DO CPC - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PARTE QUE SILENCIA QUANDO CONVOCADO À ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – REVELIA - EFEITOS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cessão do débito em discussão no litígio no curso da ação, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, porquanto, o cessionário não poderá integrar a lide, “sem que o consinta a parte contrária” (CPC, art. 109, caput), podendo intervir nos autos apenas como assistente litisconsorcial do Banco cedente/apelado, estendendo-se “os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”, nos termos do art. 109, §§ 2o e 3o, do CPC. . 2. “Não há cerceamento de defesa quando instada a especificar a provas que pretende produzir, a parte nada responde, permanecendo inerte. 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, sendo do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para o alongamento da dívida, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. 7. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012). 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0002394-39.2016.8.11.0033, Relator (a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme a decisão de id. 93210970.
A parte recorrente alega violação aos artigos 344, 442, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, I, II, do Código de Processo e artigo 5o, §6o-B e §6o-C, da Lei no 9.138/55, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante da inviabilidade da produção da prova testemunhal para fins de conferência da tempestiva e regular apresentação do requerimento administrativo de alongamento de dívida.
Assevera que o alongamento da dívida não é ato discricionário da instituição financeira, mas sim, direito subjetivo do devedor, que, atendendo aos requisitos legais, faz jus ao refinanciamento.
Aduz que: “(...) No caso ora em apreciação, o juízo de piso, no que fora seguido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afastaram os efeitos da revelia ignorando todas as disposições legais regentes da matéria a qual prevê seu afastamento apenas em circunstâncias excepcionais que não existiram daí porquanto sequer mencionadas pelo acórdão aqui guerreado”.
Afirma que que preenche os requisitos necessários para seu enquadramento no PESA –Programa Especial de Saneamento de Ativos, diante dos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo (id. 96151997).
Contrarrazões (id. 99642964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único I, II, do CPC
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou as questões referentes:
“(...) pese embora tenha claramente afastado os efeitos da revelia, a fim de subsidiar e consolidar os termos da decisão da singela instância, o E. TJMT não delimitou qual das hipóteses de cabimento do Art. 345 do Código de Processo Civil foi vindicada como fundamento de sua decisão, sobretudo porquanto a mera “convicção do julgador não é o bastante para tanto segundo consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(...) no tocante à expressa disposição do Art. 374, Inciso III, do Código de Processo Civil, ao passo em que a tempestiva e regular formulação do requerimento administrativo de adesão ao PESA restou não controvertida nos autos, de modo que, à toda evidência, sequer dependia de provas, ainda que testemunhais, sendo ilógico ser reputada como não comprovada tal circunstância, por força de expressa disposição legal militando em sentido oposto”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, sem mais delongas, diante da singeleza da temática, não há falar em cerceamento de defesa na hipótese, porquanto, em 23.03.2017 o julgador determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir (cf. Id. no 19226488).
Sucedeu que o prazo legal transcorreu sem que a embargante, devidamente intimada (cf. Id. no 19226489 – pág. 2), nada positivasse nos autos (cf. Id. no 19226489 – pág. 3); ora, se instada a manifestar o interesse na dilação da fase probatória, a essa convocação judicial a embargante nada responde, não há falar em cerceamento de defesa; a oportunidade de produzir quaisquer provas legalmente admitidas foi conferida à embargante, no entanto, foi ela que calou-se, demonstrando inequívoco desinteresse na produção de outras provas para além daquelas já constante dos autos.
Sobre os efeitos da revelia, o art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
Não obstante a revelia da parte embargada/apelado, conforme leciona Nelson Nery Junior, “a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz” (Código de processo civil comentado, 11a Ed.,São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).
O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia da parte ré, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.
(...) O alongamento/securitização da dívida, no caso, exigia o preenchimentos de 03 (três) requisitos, quais sejam, manifestação no prazo lega (I), preenchimento dos critérios legais (II) e a aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida (III), e detida e atenta análise do conjunto probatório, o qual, repita-se deu-se por satisfeita a embargante, não há prova de que a embargante tenha atendido rigorosamente os requisitos à securitização da dívida, sobretudo o requisito referente à “aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida”, aliás, sobre isso, a embargada nada diz e muito menos comprova ter adquirido quaisquer certificados do Tesouro Nacional”. (id. 88090451)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, IV e 1.022, parágrafo único, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 344 e 442, do CPC e artigo 5o, §6o-B e §6o-C, da Lei no 9.138/55, está amparada na assertiva de que ocorreu cerceamento de defesa diante da inviabilidade da produção da prova testemunhal para fins de conferência da tempestiva e regular apresentação do requerimento administrativo de alongamento de dívida e se foram preenchidos os requisitos para o enquadramento da recorrente no alongamento da dívida pela instituição bancária.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, sem mais delongas, diante da singeleza da temática, não há falar em cerceamento de defesa na hipótese, porquanto, em 23.03.2017 o julgador determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir (cf. Id. no 19226488).
Sucedeu que o prazo legal transcorreu sem que a embargante, devidamente intimada (cf. Id. no 19226489 – pág. 2), nada positivasse nos autos (cf. Id. no 19226489 – pág. 3); ora, se instada a manifestar o interesse na dilação da fase probatória, a essa convocação judicial a embargante nada responde, não há falar em cerceamento de defesa; a oportunidade de produzir quaisquer provas legalmente admitidas foi conferida à embargante, no entanto, foi ela que calou-se, demonstrando inequívoco desinteresse na produção de outras provas para além daquelas já constante dos autos.
(...) O alongamento/securitização da dívida, no caso, exigia o preenchimentos de 03 (três) requisitos, quais sejam, manifestação no prazo lega (I), preenchimento dos critérios legais (II) e a aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida (III), e detida e atenta análise do conjunto probatório, o qual, repita-se deu-se por satisfeita a embargante, não há prova de que a embargante tenha atendido rigorosamente os requisitos à securitização da dívida, sobretudo o requisito referente à 'aquisição de certificados do Tesouro Nacional no montante equivalente ao da dívida', aliás, sobre isso, a embargada nada diz e muito menos comprova ter adquirido quaisquer certificados do Tesouro Nacional." (g.n) (id. 88090451)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.284/STF.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 1365173/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (g.n)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196/2001. ART. 349 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE FIRMADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196-3/2001. OFENSA NÃO CONSTATADA.
1. (...)
2. No tocante ao alegado cerceamento do direito de defesa, em virtude do indeferimento da produção probatória, esta Corte Superior tem entendimento de que, de fato, é facultado ao julgador o indeferimento de formação de prova que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
3. A Corte Regional, considerando as peculiaridades fáticas da lide, indeferiu a produção de nova perícia nos autos, de modo que a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, tal como colocada a questão nas presentes razões recursais, para se chegar à conclusão de que é realmente necessária a realização de nova perícia, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. (...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1580540/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial sobre a limitação de juros em cédula de crédito rural, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Indefiro pedido de id. 99642970, uma vez que os autos físicos foram baixados à comarca conforme certidão de id. 24821486 e informações prestadas pela secretaria auxiliar da vice-presidência.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça